Tribunal: TJMT
Processo: 1033108-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033108-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LINDAURA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 024.184.661-75 (AGRAVADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VÍCIO INSANÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual, contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal e Termo de Embargo, deferiu tutela de urgência para suspender o Processo Administrativo SEMA/MT n. 22203060, instaurado por suposto desmatamento em propriedade rural da Recorrida.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental, diante do retorno da correspondência registrada com a anotação “não procurado”, sem a comprovação de outras tentativas ou diligências, conforme exige a legislação estadual.

III. Razões de decidir

3.
A legislação estadual (LC/MT n. 38/1995, art. 121, §1º) estabelece ordem obrigatória de notificação, sendo a intimação por edital medida excepcional, condicionada ao esgotamento de meios de ciência pessoal.

4.
O simples retorno da correspondência como “não procurado” não se equipara à impossibilidade de localização do administrado e não autoriza, por si só, a intimação editalícia.

5.
A ausência de diligências mínimas para garantir a ciência pessoal compromete o devido processo legal e a ampla defesa, acarretando vício insanável no procedimento sancionador.

6.
Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da repercussão socioeconômica do embargo sobre pequena propriedade rural, impõe-se a manutenção da tutela concedida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental somente é válida quando comprovado o esgotamento das tentativas razoáveis de ciência pessoal do autuado, conforme ordem legal prevista.

8.
A ausência dessa comprovação configura vício insanável, por comprometer o contraditório e a ampla defesa no âmbito sancionador.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; LC/MT n. 38/1995, art. 121, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal e Termo de Embargo n. 1001591-02.2025.8.11.0105, proposta pela Recorrida, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do processo administrativo SEMA/MT n. 22203060, até o julgamento da demanda.

O Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, ao argumento de que não houve cerceamento de defesa, pois a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pela Autuada/Agravada e, diante da devolução da correspondência com a anotação de “não procurado”, procedeu-se à intimação por edital, nos termos da legislação aplicável.

Alega que a Agravada tinha o dever de manter seu cadastro atualizado, não podendo imputar ao órgão ambiental eventual deficiência de informações, razão pela qual entende ser hígido o processo administrativo e inexistente a probabilidade do direito invocado.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, por vislumbrar a relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave de difícil reparação, já que estaria sendo privado do exercício regular do poder de polícia ambiental. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo, a fim de que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência concedida.

O efeito pretendido não foi concedido (id. 317639867, págs. 01/04).

A Recorrida apresentou contraminuta ao Agravo, pugnando por seu desprovimento (id. 318388877, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Hélio Fredolino Faust, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 320104889, pág. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal e Termo de Embargo n. 1001591-02.2025.8.11.0105, proposta pela Recorrida, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do processo administrativo SEMA/MT n. 22203060, até o julgamento da demanda.

Denota-se dos autos de origem que Lindaura Rodrigues dos Santos ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal e Termo de Embargo, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em face do Estado de Mato Grosso, pretendendo a anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa Ambiental n. 22203060, lavrado em 14 de fevereiro de 2022, bem como do Termo de Embargo n. 22204020 e do processo administrativo correspondente, instaurado pela SEMA/MT em razão de suposto desmatamento ocorrido em sua propriedade rural.

Afirmou, na inicial, que o procedimento administrativo ambiental fora conduzido de forma irregular, sobretudo em relação à ausência de notificação válida, uma vez que a correspondência expedida com aviso de recebimento retornara sem qualquer tentativa de entrega, sendo, em seguida, publicada notificação por edital, sem o devido esgotamento dos meios previstos em lei.

Argumentou que tal conduta violou o artigo 121, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, com redação dada pela LCE n. 232/2005, o qual estabelece ordem sucessiva e obrigatória para as notificações.

Sustentou que o Estado não observou a forma legal de cientificação pessoal, incorrendo em manifesta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois jamais teve ciência do auto de infração, tampouco oportunidade de apresentar defesa administrativa.

Ressaltou que a equipe de fiscalização compareceu
in loco
a sua propriedade, o que demonstrava a possibilidade concreta de notificação pessoal e afastava qualquer alegação de endereço incerto ou não sabido.

Alegou que a nulidade da notificação contaminou todos os atos subsequentes do processo administrativo, inclusive a decisão homologatória, impondo a nulidade integral do procedimento instaurado pela SEMA/MT.

Aduziu a ocorrência de prescrição intercorrente reflexa, visto que, desde a lavratura do auto de infração e do termo de embargo, em fevereiro de 2022, não houve atos válidos tendentes à apuração da infração, esgotando-se, assim, o prazo trienal de prescrição administrativa.

Argumentou que a invalidade do procedimento administrativo atingiu também o termo de embargo, uma vez que este, embora possuísse natureza autoexecutável, dependia de homologação administrativa posterior, a qual não se aperfeiçoou diante da nulidade dos atos de notificação.

Defendeu que não seria possível manter restrição sobre o imóvel sem a observância do contraditório e da ampla defesa, o que tornou o embargo ilegítimo e ineficaz.

Aduziu, de forma subsidiária, que, ainda que se admitisse a validade formal do processo, o embargo não poderia subsistir, pois a propriedade em questão possuía dimensão inferior a quatro módulos fiscais e era explorada em regime de economia familiar, exclusivamente para fins de subsistência.

Demonstrou essa condição por meio de documentos anexados, tais como contrato de compra e venda, comprovantes de residência e notas fiscais de reduzido valor.

Invocou, com base nesses elementos, o artigo 51, §1º, do Código Florestal e o artigo 16 do Decreto n. 6.514/2008, que afastam o embargo sobre atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais.

Requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender o termo de embargo e a exigibilidade do crédito ambiental, sob o argumento de que restou comprovada a probabilidade do direito, diante da nulidade da notificação editalícia, e o perigo de dano, pois o embargo inviabilizou o desenvolvimento de sua atividade agrícola e impedia o acesso a programas de crédito rural, como o PRONAF.

O Magistrado singular concedeu a tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC,
defiro o pedido de tutela de urgência e determino a suspensão do processo administrativo (AIIM SEMA/MT nº 22203060), até o julgamento da presente demanda.”
(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Da análise do conjunto documental constante dos autos, observo que, após a lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo, a SEMA/MT encaminhou correspondência registrada com aviso de recebimento ao endereço constante no AI, coincidente com o local da propriedade rural (id. 204451815, págs. 27/28 – autos de origem).

A correspondência foi devolvida com a anotação “não procurado” (id. 204451815, pág. 29 – autos de origem), sendo, em seguida, publicada notificação por edital (id. 204451815, pág. 53 – autos de origem), sem que se comprovasse a realização de diligências adicionais ou o esgotamento das tentativas de comunicação pessoal.

Tal conduta, no meu entendimento, revela afronta à ordem sucessiva de intimação prevista no §1º do artigo 121 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, que impõe, antes da publicação editalícia, a observância das etapas de tentativa pessoal, por representante legal e por carta registrada com aviso de recebimento, sendo o edital medida de caráter excepcional.

Com efeito, a notificação pessoal é elemento indispensável à validade do processo administrativo sancionador, pois viabiliza o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

A ciência do autuado não é mero formalismo, mas condição essencial para legitimar o exercício do poder punitivo do Estado e a notificação por edital, por sua vez, possui natureza subsidiária e somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade real de localização do interessado.

O simples retorno da correspondência com a anotação “não procurado” não se equipara à situação de local incerto ou não sabido e tampouco autoriza, por si só, o uso da intimação ficta.

O princípio do devido processo legal, na esfera administrativa, exige que o Estado, antes de recorrer a formas excepcionais de comunicação, demonstre ter adotado todas as diligências razoáveis e proporcionais para localizar o administrado.

A ausência dessa demonstração caracteriza vício procedimental insanável, pois compromete o direito de defesa desde o início da persecução administrativa.

Registro que, em se tratando de processo sancionador ambiental, cujo resultado pode repercutir na esfera patrimonial e econômica do cidadão, a observância das garantias constitucionais torna-se ainda mais rigorosa, em atenção aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a atuação administrativa.

Nessa quadra, tenho que a decisão agravada examinou com acuidade tais elementos e, à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, pois reconheceu a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito restou demonstrada pela irregularidade na notificação, e o perigo de dano é evidente, considerando que o valor da multa aplicada, somado ao embargo da área rural, representa ameaça concreta à subsistência da autora, agricultora de pequeno porte que depende de sua produção para o sustento familiar.

Dessarte, é certo que a medida liminar foi corretamente concedida para evitar que se perpetuasse um ato administrativo potencialmente nulo e apto a causar dano de difícil reparação.

Ao demais, a tutela de urgência tem por finalidade resguardar a utilidade do processo e evitar a consolidação de situações injustas antes do pronunciamento final do Poder Judiciário e, no caso em tela, a suspensão temporária do processo administrativo não configura ingerência indevida no mérito administrativo, mas apenas preserva o controle de legalidade e assegura que eventual sanção seja aplicada mediante observância plena do contraditório e da ampla defesa.

O argumento do Agravante de que caberia ao administrado comunicar a alteração de endereço, não afasta o dever da Administração de agir de forma diligente e proporcional. O dever de colaboração do particular não exonera o Estado de comprovar o cumprimento da sequência procedimental prevista em lei, nem de adotar medidas complementares mínimas para garantir a ciência válida do autuado.

Exigir o contrário seria admitir a inversão da lógica que rege o processo administrativo, submetendo o administrado à presunção de ciência ficta sem o devido esgotamento das alternativas reais de comunicação.

Ademais, a decisão impugnada não extrapola os limites da tutela provisória nem viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita a suspender temporariamente a eficácia de atos administrativos até que se esclareça a regularidade do procedimento.

Repito, o controle judicial, em tais hipóteses, não adentra o mérito administrativo, mas restringe-se à aferição da legalidade e da observância das garantias fundamentais.

Anoto que, ainda que se reconheça que a Administração não dispõe da mesma estrutura dos oficiais de justiça, a questão acerca da regularidade da intimação não pode ser afastada sumariamente.

Dessa forma, inexistindo demonstração de ilegalidade, abuso ou teratologia, impõe-se a manutenção da decisão prolatada pelo Juízo singular.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025